Tribunal: TJBA
Processo: 0502564-67.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502564-67.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO Advogado(s):VITOR CHAVES BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE RESIDENCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO DE RETENÇÃO DE IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote residencial, determinando a devolução de 80% dos valores pagos pelo comprador em parcela única, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ausência de dialeticidade nas razões recursais; (ii) é cabível a retenção de valores referentes a IPTU e despesas condominiais; (iii) é legítima a determinação de devolução dos valores em parcela única; (iv) é devida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído e, em caso positivo, qual o termo inicial para incidência; e (v) se estão configurados os requisitos para a condenação dos apelantes por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, considerando que é possível extrair das razões recursais apresentadas pela parte ré impugnação específica à decisão recorrida, com argumentos que justificam o pedido de reapreciação da matéria. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando o comprador na condição de destinatário final do produto (lote imobiliário) e as empresas do ramo imobiliário na posição de fornecedores, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 5. Não é cabível a transferência para o consumidor dos custos com IPTU e taxas condominiais em caso de rescisão contratual, na ausência de comprovação de que o promitente comprador tenha efetivamente usufruído do imóvel ou que existam parcelas em aberto após a solicitação do distrato, conforme entendimento pacificado no STJ. 6. É abusiva a cláusula contratual que determina a devolução parcelada dos valores pagos pelo consumidor em caso de rescisão do contrato, sendo devido o pagamento em parcela única, conforme Súmula 543 do STJ. 7. Na rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, enquanto a correção monetária é devida desde o desembolso de cada parcela. 8. Não se configura litigância de má-fé pela mera interposição de recurso contrário à jurisprudência dominante, sendo necessária a comprovação do dolo da parte em prejudicar o andamento processual ou a parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível a transferência para o consumidor dos custos com IPTU e taxas condominiais quando não comprovado o uso efetivo do terreno adquirido. 2. É abusiva a cláusula que prevê devolução parcelada dos valores pagos pelo consumidor, devendo a restituição ocorrer em parcela única. 3. Em caso de rescisão por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, e a correção monetária desde o desembolso. 4. A interposição de recurso contrário à jurisprudência dominante, por si só, não configura litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 473; CPC, arts. 80, 81, 85, §11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJ-BA - APL: 05644663520178050001; TJ-BA - APL: 05047933120168050039; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.181948-3/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502564-67.2019.8.05.0274, em que figuram como apelantes SPE ESTIVA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros e apelado, MILTON D ALMEIDA FERREIRA NETO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.